Tribunal: STF
Processo: ADI 2081
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-21
Data de publicação: 1999-10-21

Ementa:
EMENTA: Cautelar indeferida, ante o caráter
 infraconstitucional da
controvérsia sugerida pela impugnação de medida provisória que se
limita a revogar normas de legislação ordinária.
            Insuficiência, ao primeiro exame, da relevância da
 fundamentação
jurídica do pedido.